Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-77.2024.8.11.0094
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-77.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RLS TELECOM LTDA - CNPJ: 47.016.452/0001-25 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), REINALDO LIRA SALVADOR - CPF: 010.447.221-93 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉRCIA NA EMENDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por REINALDO LIRA SALVADOR e RLS TELECOM LTDA. contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, em razão da inércia dos autores no cumprimento da determinação de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Os Apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça e alegam cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação antes da sentença.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os Apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(ii) estabelecer se a sentença que indeferiu a petição inicial, por inércia no cumprimento de decisão de emenda, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A apelação é cabível contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento de decisão que determinou a emenda da inicial, conforme o art. 1.009 do CPC e art. 101, caput.

4. O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado no recurso, suspende provisoriamente a exigência do preparo, nos termos do art. 101, §1º, do CPC, até análise do relator.

5. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o art. 99, §2º, do CPC, e a Súmula 481 do STJ.

6. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para pessoas jurídicas, sendo necessária a juntada de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda.

7. No caso concreto, os Apelantes foram intimados para emendar a inicial com a documentação exigida, mas permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo.

8. Não há cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, pois foi oportunizado prazo razoável para o cumprimento da decisão judicial, não havendo qualquer obstáculo ao exercício da defesa.

9. A ausência de demonstração concreta de violação à dignidade da pessoa humana impede o acolhimento da tese, sendo legítima a aplicação dos dispositivos legais que exigem comprovação da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe apelação contra sentença que indefere a petição inicial por inércia da parte em cumprir determinação de emenda.

2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova documental da hipossuficiência, não sendo suficiente mera declaração.

3. A ausência de resposta à intimação para emendar a inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. O indeferimento da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, não viola os princípios do contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102; arts. 99, §2º, 101, caput e §1º; arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ/MT, RAI 1018344-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJ/MT, RAI 1006809-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.09.2023; TJ/MT, RAC 1032266-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.09.2024; TJ/MT, RAC 1000292-55.2024.8.11.0030, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REINALDO LIRA SALVADOR
e
RLS TELECOM LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos dos art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do CPC (
vide
ID. 273507870).

Em suas razões de ID. 273507872, os Apelantes alegam, em síntese:
a)
a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça, por não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais;
b)
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sustentando que não tiveram oportunidade de se manifestar antes da prolação da sentença.

Requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
concedendo-lhes o benefício da justiça gratuita
, com a consequente
inversão do ônus de sucumbência
e a
condenação do Apelado em honorários advocatícios
no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 273507877, pelas quais se pugna,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do recurso
, pois não caberia apelação contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça, persistindo a necessidade do preparo recursal e, alternativamente, pelo seu
desprovimento
, com a manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso tempestivo (ID. 273507874) e dispensado do preparo recursal, eis que o objeto do recurso é justamente o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID. 273833355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO:

Ab initio
, quanto à preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela Parte Apelada, sob a alegação de que não caberia apelação contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça,
tenho que

não mereça acolhimento
.

Isso porque, no caso em análise, o Juízo
a quo
não proferiu decisão interlocutória específica indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, mas, sim,
indeferiu a petição inicial
com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia dos Embargantes quanto ao cumprimento da determinação de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Portanto, o recurso cabível contra a sentença que indeferiu a petição inicial é, indubitavelmente, a apelação, conforme disposto no art. 1.009 do CPC, combinado com o art. 101,
caput
, do mesmo diploma legal, que prevê expressamente:

"Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação."

No tocante ao preparo recursal, considerando que o objeto do recurso inclui justamente o pedido de concessão da gratuidade da justiça, aplicável o disposto no art. 101, § 1º, do CPC, segundo o qual "
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
"

Ressalto, contudo, que tal dispensa é provisória e condicionada à análise do pedido de gratuidade da justiça, não implicando seu deferimento automático.

Por tais razões,
rejeito aludida preliminar
e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço do recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da controvérsia recursal reside em verificar:
a)
se os Apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; e
b)
se a sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da inércia dos Embargantes em atender à determinação de emenda, merece reforma.

Importante registrar, desde logo, que a gratuidade da justiça, prevista nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, constitui direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

In casu
, vê-se que o Apelante
RLS TELECOM LTDA
se trata de
pessoa jurídica
e, quanto a esta, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 481, segundo a qual "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA BASEADA UNICAMENTE EM IMPOSTO DE RENDA – PRESENÇA DE OUTROS DOCUMENTOS ATUAIS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. E, por força do artigo 98 e 99 ambos do CPC, a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei
. A adoção do critério exclusivo do imposto de renda, que não reflete situação atual e patrimônio líquido, não representa fundadas razões para a denegação da justiça gratuita, aliada a existência de outras provas que demonstram a hipossuficiência.”
(TJ/MT. RAI 1018344-29.2023.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/11/2023, DJE: 16/11/2023; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).”
(TJ/MT. RAI 1006809-06.2023.8.11.0000. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/09/2023, DJE: 11/09/2023; g. n.).

Destarte, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, em que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência, à pessoa jurídica não basta a mera afirmação de insuficiência financeira, sendo imprescindível a efetiva comprovação de tal condição.

No caso concreto, o Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Embargantes, determinou, em decisão fundamentada de ID. 273507866, que estes comprovassem documentalmente a alegada hipossuficiência financeira. Vejamos:

"(...),
INTIME-SE
a parte-embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo:

APRESENTAR
documentos visando a ‘comprovar’ o preenchimento dos pressupostos para a concessão da dispensa da garantia da execução (extrato de movimentação de conta bancária dos últimos três meses, declaração atualizada de imposto de renda e demais documentos que entender necessário. Não juntando, deve-se providenciar prova da fiança bancária ou do seguro em garantia, atentando-se que, caso inerte, o processo será extinto; (...)."
(
Cf
. ID. 273507866 – pág. 03).

Sem delongas, denoto que tal exigência encontra respaldo no art. 99, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Ocorre que, conforme certificado ao ID. 273507868, os Embargantes/Apelantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira.

Tal inércia, por si só, justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência. O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex nunc.”

(TJ/MT. RAC 1032266-14.2023.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/09/2024, DJE: 05/09/2024; g. n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).” (TJ/MT. RAC 1000292-55.2024.8.11.0030. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/08/2024, DJe: 03/09/2024; g. n.).

Sublinha-se que o pedido de gratuidade da justiça, quando formulado no curso do processo, não possui o condão de suspender o feito ou de obstar o cumprimento de determinações judiciais. Pelo contrário, incumbe à parte que o formula comprovar, de plano, o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

Com efeito, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos
.

É importante enfatizar que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não é impossível. Pelo contrário, é admitida em caráter excepcional, desde que efetivamente comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Entretanto, no caso concreto, os Embargantes, ora Apelantes, não apresentaram qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a juntar aos autos uma simples declaração de hipossuficiência (
vide
ID. 273507860 - pág. 2),
sem qualquer comprovação documental que a respaldasse
.

Diante desse contexto, e considerando a inércia dos Embargantes/Apelantes em atender à determinação judicial,
entendo que a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, não merece reforma
.

Nessa ordem de pensar,
entendo não merecer guarida as alegações de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana
, argumentando não tiveram oportunidade de se manifestar antes da prolação da sentença.

Como já exposto, o Juízo sentenciante determinou, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, que os Embargantes/Apelantes comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência financeira.

Contudo, devidamente intimados da referida decisão, por meio de seu advogado constituído nos autos, deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que os Embargantes/Apelanets tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos, apresentando a documentação solicitada, mas optaram por permanecer inertes.

Outrossim, quanto à alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana,
observo que os Embargantes/Apelantes não demonstraram de que forma o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
, diante da não comprovação de sua hipossuficiência financeira,
violaria o referido princípio
.

Além de que, advirto que o mero indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando não preenchidos os pressupostos legais para sua concessão, não implica violação à dignidade da pessoa humana, mas sim
aplicação da legislação processual vigente
.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
REINALDO LIRA SALVADOR
e
RLS TELECOM LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025